Tribunal: TJBA
Processo: 8012107-61.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012107-61.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALAN SAMPAIO CAMPOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LYGIA DE MENDONCA SANTOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IDEC. PROVA DA TITULARIDADE DE CONTA POUPANÇA NO PERÍODO DOS PLANOS ECONÔMICOS. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA PELA PARTE INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR QUE O BANCO RÉU APRESENTE OS EXTRATOS BANCÁRIOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUPOSTAMENTE HAVIDA ENTRE AS PARTES. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A AÇÃO DE ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8012107-61.2019.8.05.0000, de Caetité, em que figuram, como agravante,
BANCO BRADESCO SA
, e, como agravada,
LYGIA DE MENDONCA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir a ação de origem, sem exame de mérito
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora